Tribunal: STF
Processo: ARE 1389711
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. LEI 11.941/09. PEDIDO DE QUITAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL REALIZADO APÓS O PRAZO DE CONSOLIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A IMPETRANTE FEZ O PEDIDO DE CONSOLIDAÇÃO POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, INDICANDO SOMENTE OS DÉBITOS A SEREM PARCELADOS. NÃO PODE AGORA, AO ARREPIO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, PLEITEAR A REVISÃO DO PEDIDO E A UTILIZAÇÃO DO ALUDIDO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.



    1.Observada a impossibilidade de se utilizar da via eletrônica para proceder à consolidação, já que a situação cadastral de PUERI DOMUS ESCOLA EXPERIMENTAL LTDA encontrava-se cancelada por incorporação, a impetrante protocolizou requerimento administrativo em 21.06.11 para a consolidação do parcelamento. O pedido teve por conteúdo somente informar os débitos previdenciários a serem parcelados, sem menção aos montantes de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa de CSLL.



    2. Em resposta, foi deferido o pedido de inclusão manual dos débitos previdenciários no parcelamento da Lei 11.941/09 em 14.12.2011 (proc. 10880.732439/2011-51). Somente em 28.03.16 foi protocolado pedido de revisão do parcelamento, identificando expressamente o intuito de se utilizar dos créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL, sob o argumento de que não foi possível informá-lo por meio eletrônico e que o parcelamento ainda se encontra em fase de consolidação.



    3. O novo pedido foi indeferido, pois "mesmo impossibilitado deconsolidar seus débitos na internet, o contribuinte deveria, em sua petição protocolizada em 21/06/2011, ter indicado à RFB os montantes disponíveis de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL a serem utilizados em cada modalidade do parcelamento da Lei n° 11.941/2009, o que não foi feito".



    4. Com efeito, o óbice à consolidação pelo sítio da Receita Federal não impediu a impetrante de indicar os débitos previdenciários a serem objeto da Lei 11.941/09, admitida a protocolização de requerimento administrativo. Logo, inexistiu empecilho também para a indicação de que pretendia se utilizar dos créditos de CSLL para fins de quitação daqueles débitos. Quedando-se inerte e ultrapassado o prazo previsto na Portaria Conjunta RFB/PGFN 02/11, não pode agora, cinco anos após o deferimento da consolidação, buscar provimento jurisdicional ao arrepio das obrigações tributárias que lhe foram impostas para gozar do beneficio fiscal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 3º; 5º, incisos II e XXXVI; 37; 145, § 1º; 150, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente